Tribunal: STF
Processo: ARE 1480932
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO DEFENSIVA. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA A NARCOTRAFICÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. 1) Constatado que o adentramento à residência se afigurava legítimo, porque realizado em contexto de flagrância delitiva, após diligência encetada a partir de denúncia anônima da prática de mercancia de substâncias entorpecentes e apreensão de drogas no interior do automóvel conduzido pelo réu, confirmada pela apreensão de outro tanto no interior da residência em que moravam os apelantes, não se há de cogitar de nulidade da prova produzida, nem daquelas que dela derivaram. 2) Como cediço, eventual inobservância das regras referentes à cadeia de custódia na coleta da prova não tem o condão de nulificar o processo, tampouco o meio de prova, especialmente quando há outro. No caso apreço, não se há que cogitar de violação da cadeia de custódia e, de consequência, de invalidação da prova produzida, porquanto, sobre não ter sido o apetrecho determinante para a condenação, o modo de apreensão e de transporte das drogas até o laboratório em que se deu o exame pericial não prejudicou a sua análise, notadamente quanto à qualidade e quantidade de substância entorpecente, consoante se verifica do laudo pericial de identificação de substâncias entorpecentes definitivo acostado aos autos. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES,. IMPROCEDÊNCIA. 3) Não prospera o pleito absolutório quando demonstrada, de forma satisfatória, pelos elementos informativos do processo, posteriormente judicializados, a prática pelos apelantes do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, condutas de “transportar” e de “manter em depósito” substâncias entorpecentes. ASSOCIAÇÃO PARA A TRAFICÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 4) Havendo nos autos elementos de convicção suficientes para demonstrar a existência de vínculo associativo entre os apelantes para o fim de praticar atos de traficância (com caráter de estabilidade e permanência), é de rigor a manutenção da sentença quanto ao juízo de subsunção da conduta dos réus nas sanções do art. 35, caput, da Lei de Drogas. DOSIMETRIA DAS PENAS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. 5) Mantém-se as penas impostas aos condenados quando dosadas com observância às circunstâncias fáticas que envolveram o caso em concreto e aos critérios dosimétricos da sanção, em montante suficiente a que se cumpram com a sua finalidade preventiva e retributiva. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente